Tribunal: STF
Processo: HC 203999
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição da Pena. Requisitos necessários. Fatos e provas. Jusrisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido que o paciente preenche os requisitos necessários à remição da pena demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha: HC 185.332, de minha relatoria, e HC 195.356, Rel. Min. Dias Toffoli.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.